Tribunal: TJES
Processo: 5018913-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018913-06.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: RUTH LAGARES IZIDIO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da

sentença (id. 5127494
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de
declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigar o demandado a promover
o recálculo do contrato, aplicada a taxa de juros de 2,14% ao mês, além de conden
á-lo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável,
porquanto teria agido no exercício regular do direito em promover os descontos decorrentes de contrato
regularmente contratado.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos analisados em decisão monocrática.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
teria contrat
ado
empréstimo consignado com o requerido, contudo,
posteriormente
, teria constatado se tratar de cartão de crédito consignado, com a cobrança de encargos elevados, tratando-se de vício de consentimento, pelo que postulou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente, i
nsta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a
parte
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-
a
a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado,
já que
a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a requerida alega, também, que a demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados cobrem apenas os encargos decorrentes de mora.

Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora
o recorrente alegue
que
a autora recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que
as faturas
colacionada
s
pela requerida (i
d
. 5127328) aponta
m
a inexistência de compras com o cartão, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado
para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito
pelo recorrente, votando-se pela manutenção da sentença que
determinou a conversão do contrato de cartão consignado em contrato de empréstimo.

P
or outro lado, em
relação ao
pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a
conduta lesiva perpetrada pel
o recorrente
, aliado
ao prejuízo amargado pel
o
demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável
e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se
adequado o valor fixado
,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar
enriquecimento
indevido
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
a

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)